Tribunal: TJPA
Processo: 0819092-90.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819092-90.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MARISA OLIVEIRA DA MOTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819092-90.2025.8.14.0000

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MARISA OLIVEIRA DA MOTA

MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. JORGE ROCHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS. ELIMINAÇÃO SUPERVENIENTE DE CANDIDATA APÓS AVANÇO NO CERTAME. DIAGNÓSTICO DE TEA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida em Ação de Obrigação de Fazer que deferiu tutela de urgência para suspender o ato administrativo que eliminou candidata de concurso público para o Corpo de Bombeiros e determinou sua imediata reintegração ao certame/curso de formação, sob fundamento de aparente ausência de contraditório e ampla defesa na eliminação superveniente, motivada por apresentação de laudo psiquiátrico com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência que suspende ato eliminatório em concurso público; (ii) estabelecer se a decisão agravada implicou indevida incursão no mérito administrativo, em afronta ao princípio da vinculação ao edital e à autotutela administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo contra decisão concessiva de tutela provisória exige a demonstração cumulativa de probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave decorrente da eficácia imediata da decisão, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

A decisão agravada fundamenta-se em aparente violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV), diante da eliminação superveniente da candidata após sua aprovação em etapas anteriores do certame.

A eliminação ocorreu mediante simples notificação, sem demonstração de oportunização de contraditório substancial ou impugnação administrativa imediata, o que, em cognição sumária, compromete a juridicidade do ato administrativo restritivo.

A invocação do item 10.7 do edital e do princípio da vinculação ao instrumento convocatório (CF, art. 37, caput) não dispensa a observância de procedimento válido e motivação compatível com as garantias constitucionais.

O poder-dever de autotutela (Súmula 473/STF) não autoriza a revisão de ato administrativo com restrição de direitos sem respeito ao devido processo legal.

A tutela deferida não implica aprovação da candidata nem substituição da banca examinadora, limitando-se ao controle de legalidade do ato eliminatório e à preservação do resultado útil do processo.

A manutenção do ato eliminatório, antes do esclarecimento adequado da regularidade procedimental, pode tornar inócuo o provimento final, configurando periculum in mora apto a justificar a tutela provisória.

O risco de dano inverso à ordem administrativa e à isonomia do certame não se sobrepõe, em juízo perfunctório, à necessidade de resguardar garantias constitucionais mínimas, sendo a medida reversível e sem atribuição de vantagem definitiva à candidata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A eliminação superveniente de candidato em concurso público exige observância do devido processo legal, com contraditório e ampla defesa, ainda que fundada em previsão editalícia.

O poder de autotutela administrativa não afasta a necessidade de procedimento válido e motivação compatível com as garantias constitucionais quando o ato restringe direitos.

É cabível tutela de urgência para suspender ato eliminatório em concurso público quando presentes indícios de ilegalidade procedimental e risco de ineficácia do provimento final.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 37, caput; CPC, arts. 300, 373, II, e 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 473.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão interlocutória proferida no processo de origem nº
0810433-36.2025.8.14.0051
, em trâmite perante a Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela de urgência proposta por Marisa Oliveira da Mota.

A decisão agravada (ID 154585024), em síntese, deferiu a tutela de urgência para suspender o ato administrativo que culminou na eliminação da autora do certame e determinou sua imediata reintegração ao concurso/curso de formação, destacando, entre outros pontos, a aparente ausência de contraditório e ampla defesa e a eliminação “precoce” da candidata.

Consta do decisum de 1º grau que a autora teria sido considerada apta em etapas anteriores (inclusive em avaliação de saúde) e, ainda assim, posteriormente eliminada, sem que se evidenciasse, naquele momento, a observância do devido processo, com referência expressa à falta de contraditório e ampla defesa, e à necessidade de garantia dos direitos fundamentais na prática administrativa restritiva.

Inconformado, o Estado sustenta que a liminar não atenderia aos requisitos do art. 300 do CPC, afirmando que a eliminação decorreria de previsão editalícia expressa (item 10.7), que considera inaptos candidatos com transtornos mentais/emocionais/comportamentais incompatíveis com as atribuições militares.

O agravante invoca, ainda, o poder-dever de autotutela (Súmula 473/STF), asseverando que a Administração poderia reavaliar a aptidão quando surgissem elementos supervenientes, notadamente a apresentação de laudo psiquiátrico com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Alega que o controle jurisdicional em matéria de concurso público deve limitar-se à legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, inclusive para “aprovar” candidato ou substituir a banca examinadora; afirma, também, risco de
periculum in mora
reverso
, por suposto prejuízo à ordem administrativa e à isonomia do certame.

Distribuído o feito, esta Relatoria proferiu a Decisão Monocrática (ID 30185663), na qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo, mantendo, por ora, a integralidade da decisão agravada até o julgamento colegiado, com fundamento no art. 995, parágrafo único, do CPC, e determinou a intimação da agravada para contrarrazões e, após, remessa ao Ministério Público.

Consta certidão de que a agravada deixou transcorrer

in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (ID 31721200).

Instado a se manifestar, o Ministério Público (ID 33296386) opinou pelo
conhecimento e desprovimento
do agravo, para manter integralmente a decisão interlocutória agravada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O objeto do agravo é estrito: verificar se a decisão de 1º grau, ao deferir liminar para suspender a eliminação da candidata e reintegrá-la ao certame, observou os requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedado a esta instância, neste momento, substituir-se ao juízo de origem para decidir definitivamente o mérito da ação.

De início, reafirmo a racionalidade já adotada na decisão de ID 30185663: em agravo com pretensão de suspender tutela concedida, aplica-se o regime do art. 995, parágrafo único, do CPC, exigindo-se, cumulativamente,
probabilidade de provimento
do recurso e
risco de dano grave
decorrente da eficácia imediata da decisão impugnada.

No caso, a probabilidade de provimento do agravo não se revela de plano, porque a decisão agravada assentou-se em fundamento eminentemente jurídico-constitucional: aparente violação ao devido processo legal, ao
contraditório
e à
ampla defesa
(CF, art. 5º, LIV e LV) na eliminação superveniente da candidata, após ter avançado no certame.

Na mesma linha, os autos indicam, em cognição sumária, que a eliminação teria ocorrido após a candidata superar as etapas regulares, motivada por entrega de documento médico em contexto que, ao menos por ora, sugere procedimento
informal
e sem demonstração de contraditório efetivo, comunicada por simples notificação, sem oportunização de impugnação administrativa imediata (CF, art
.
5º, LIV/LV; CPC, art. 300).

Ainda que o Estado invoque o item 10.7 do edital e o princípio da vinculação ao instrumento convocatório (CF, art. 37, caput; CPC, art. 373, II, por analogia ao ônus de demonstrar fato impeditivo/modificativo), a legalidade do ato restritivo exige não apenas base normativa, mas também observância do
procedimento válido
e motivação compatível com as garantias constitucionais em jogo (CF, art. 5º, LIV/LV).

O argumento de autotutela (Súmula 473/STF) — embora relevante — não opera como cláusula de dispensa do devido processo. A Administração pode rever atos, mas a revisão que restringe direitos, sobretudo em ambiente de concurso/curso de formação, deve respeitar as garantias constitucionais mínimas, sob pena de invalidade.

De igual modo, não procede, neste ponto, a tese de que o Judiciário estaria invadindo mérito administrativo. A tutela deferida em 1º grau não “aprova” a candidata nem substitui banca: apenas suspende, cautelarmente, um ato eliminatório e restabelece a situação anterior para preservar o resultado útil do processo, controlando a legalidade e as garantias procedimentais.

Quanto ao
periculum in mora
, a permanência do ato eliminatório, antes de contraditório mínimo e de esclarecimento técnico suficiente, pode tornar inócuo o provimento final, pois o curso/etapas do certame seguem seu fluxo próprio; daí a utilidade da tutela provisória para impedir dano processual e fático.

O Estado sustenta risco inverso à ordem administrativa e à isonomia; todavia, em cognição sumária, tal risco não supera o núcleo de juridicidade apontado pelo juízo de origem, especialmente porque a medida é reversível e não encerra o mérito: preserva a candidata em condição de participação até ulterior deliberação, sem atribuir-lhe vantagem definitiva.

Relevante registrar que a própria decisão monocrática de ID 30185663, ao indeferir o efeito suspensivo, já consignou que o procedimento eliminatório, “à primeira vista”, confronta a garantia do devido processo legal e que, por isso,
não se demonstrou
o fumus necessário à suspensão imediata da tutela deferida em 1º grau (CPC, art.
995, parágrafo único
)
.

O parecer ministerial (ID 33296386) converge com esse enquadramento: reconhece que a discussão, no agravo, é a correção da liminar, ressalta a cognição perfunctória, e aponta que o conjunto probatório do 1º grau, em tese, já sinaliza ilegalidade do ato eliminatório pela ausência de contraditório e por indícios de irregularidade no modo de obtenção/uso do laudo, concluindo pelo preenchimento do art. 300 do CPC.

Ademais, o MP enfatiza que, embora os atos administrativos gozem de presunção de legitimidade, devem conformar-se à Constituição e à lei, sob pena de violação de preceitos estruturantes; daí por que se manifesta pela manutenção integral da decisão agravada.

Em reforço: a candidata, segundo o parecer, obteve
aprovação
e foi considerada apta nas fases, inclusive figurando em
4º lugar
na classificação local, e foi convocada para o curso; a eliminação ocorreu por suposta infringência ao item 10.7, mediante simples notificação, o que, em tese, demanda apuração mais consistente do rito e da motivação.

Nesse cenário, o agravo não oferece elementos novos capazes de infirmar as premissas nucleares que sustentaram a tutela de urgência: (i) eliminação superveniente após avanço no certame; (ii) indícios de ausência de contraditório substancial; (iii) necessidade de preservação da utilidade do processo.

Importa frisar que o exame colegiado, tal como já advertiu o MP, não deve antecipar o mérito integral da ação de origem; aqui, o controle é de legalidade e de adequação dos requisitos da tutela provisória, evitando-se supressão de instância.

Mantida a decisão agravada, preserva-se o núcleo do devido processo e do contraditório, sem impedir que a Administração, no mérito e em momento adequado, demonstre a compatibilidade entre as exigências do edital e as circunstâncias concretas, bem como a regularidade do procedimento adotado.

Assim, por coerência metodológica com a decisão de ID 30185663 (que indeferiu o efeito suspensivo por ausência dos pressupostos do art. 995, parágrafo único, do CPC) e em conformidade com o parecer ministerial (ID 33296386), concluo que a decisão agravada deve ser mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão interlocutória de 1º grau (ID 154585024) que deferiu a tutela de urgência.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/03/2026